Tribunal: TJBA
Processo: 8081539-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8081539-60.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU:8245070-28.2025.8.05.0001 PACIENTE: JOÃO VICTOR PITANGA CAMARINO SILVA IMPETRANTES: TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA e GILNEI CALMON COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV E V, C/C § 8º, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INIDÔNEA A VIA DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DA TIPIFICAÇÃO JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO CÁRCERE CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI ORGANIZADO E AUDACIOSO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente João Victor Pitanga Camarino Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da comarca de Salvador que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, mediante concurso de pessoas, cometido contra empresa de telefonia prestadora de serviço público essencial (art. 155, § 4º, IV e V, c/c § 8º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva do Paciente; (ii) estabelecer se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria suficiente e adequada; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizariam a revogação da prisão; e (iv) analisar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise sobre a correta tipificação penal da conduta, em regra, não pode ser aprofundada na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito constitucional. 4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como o auto de apreensão, os depoimentos colhidos e os indícios de autoria e materialidade, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O periculum libertatis está evidenciado no risco concreto de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do Paciente, de seu modus operandi sofisticado e da atuação reiterada em crimes semelhantes, configurando ameaça à ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados nos autos, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. 8. O princípio da homogeneidade não impede a imposição da prisão preventiva quando esta se mostra necessária, não competindo ao habeas corpus a análise antecipada sobre a eventual desproporcionalidade entre a medida cautelar e a pena final que poderá ser aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que demonstrem a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 2. O risco de reiteração criminosa, evidenciado pelo modus operandi audacioso e pelo histórico de envolvimento em práticas delitivas, justifica a manutenção da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando, diante das circunstâncias do caso concreto, não se mostram eficazes para impedir a continuidade delitiva ou garantir a aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes motivos concretos que indiquem sua necessidade. 5. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva quando esta se fundamenta em risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315 e 319; CP, art. 155, § 4º, incisos IV e V, c/c § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 222.426/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 18/12/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.024.694/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, DJEN 23/12/2025. STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 23/04/2025. STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 20/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081539-60.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes Gilnei Calmon Costa e Tiago Sousa de Oliveira, bem como, paciente João Victor Pitanga Camarino Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8081539-60.2025.8.05.0000